Tribunal: TJDFT
Processo: 0001556-77.2014.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRELIMINARES. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECONHECIMENTO. ILEGALIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIAS PRÉVIAS. EXCESSO DE PRAZO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA A DETERMINAÇÃO E PRORROGAÇÃO DA MEDIDA. PROVA EMPRESTADA. CONTRADITÓRIO GARANTIDO NA ORIGEM. REJEIÇÃO DAS PRELIMINATES. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. QUANTIDADE DE DROGA. AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL. MANUTENÇÃO. REGIME SEMIABERTO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta por dois réus condenados por tráfico de drogas e por associação para o tráfico, com base em investigação policial decorrente da Operação “Pharma”, desdobramento da Operação “Ciclo”. A denúncia imputou aos réus a participação em organização criminosa voltada ao tráfico interestadual de cocaína, com atuação em diversos estados e no Distrito Federal. A sentença condenou ambos à pena de 9 anos e 4 meses de reclusão, posteriormente redimensionada após reconhecimento da prescrição intercorrente quanto ao crime de associação para o tráfico.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão:
(i) reconhecer a prescrição da pretensão punitiva quanto ao crime de associação para o tráfico; (ii) verificar a legalidade das interceptações telefônicas utilizadas como prova; (iii) avaliar a validade da prova emprestada oriunda de inquérito arquivado; (iv) analisar a suficiência de provas para a condenação por tráfico de drogas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prescrição intercorrente da pretensão punitiva quanto ao crime de associação para o tráfico é reconhecida, pois transcorrido lapso superior a 8 anos entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória, sem causas interruptivas.
4. As interceptações telefônicas foram consideradas legais, pois precedidas de diligências investigativas e autorizadas judicialmente, com fundamentação adequada.
5. A prova emprestada foi admitida, pois houve contraditório diferido e acesso pleno das defesas ao conteúdo, conforme jurisprudência consolidada.
6. A autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas foram comprovadas por meio de interceptações telefônicas, depoimentos de policiais e laudos periciais, sendo insuficientes as alegações defensivas para afastar a condenação.
7. A dosimetria da pena foi mantida, considerando a natureza e a quantidade da droga apreendida (16,620 kg de cocaína), sendo inaplicável a causa de diminuição do § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006. Ainda, considerando que os réus são primários e que as reprimendas agora foram estabelecidas em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, cabível o regime inicial semiaberto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recursos conhecidos e parcialmente providos para acolher a preliminar da prescrição da pretensão punitiva na modalidade intercorrente, em relação ao crime de associação para o tráfico de drogas.
Tese de julgamento:
1. A prescrição intercorrente da pretensão punitiva impõe a extinção da punibilidade quanto ao crime de associação para o tráfico.
2. A legalidade das interceptações telefônicas é preservada quando precedidas de diligências e autorizadas judicialmente com fundamentação.
3. A prova emprestada é válida quando assegurado o contraditório diferido.
4. A condenação por tráfico de drogas prescinde da apreensão direta da substância com o réu, bastando a comprovação da prática de qualquer das condutas previstas no art. 33 da Lei no 11.343/2006.